Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-83.2022.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000816-83.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO CAMPOS PEREIRA - CPF: 022.031.421-70 (APELADO), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), CELIO RODRIGUES VASCONCELOS - CPF: 208.995.723-91 (APELANTE), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PROTECAO - URUS - CNPJ: 31.316.552/0001-37 (APELANTE), LUCAS EZEQUIEL DE OLIVEIRA - CPF: 015.335.456-93 (ADVOGADO), BARBARA GABRIELA ARAUJO SARAIVA - CPF: 114.001.676-80 (ADVOGADO), BERNARDO ZERLOTTINI ISAAC - CPF: 077.861.636-38 (ADVOGADO), CELIO RODRIGUES VASCONCELOS - CPF: 208.995.723-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA CITRA PETITA – OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
APELO PREJUDICADO
.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a
sentença
(arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser
citra
, ultra
ou
extra
petita
.

A omissão da sentença quanto a pedido relevante da parte demandada impede a análise do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000816-83.2022.8.11.0010

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO - URUS

APELADO: DIOGO CAMPOS PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO - URUS
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral nº 1000816-83.2022.8.11.0010, ajuizada por
DIOGO CAMPOS PEREIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 44.475,00 (quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais) e, de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 265615315, sendo estes rejeitados em Id. 265615320.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que
“[...]Trata-se de ação que visa o recebimento de indenização por danos morais e materiais em razão de acidente de trânsito, envolvendo o requerente e o primeiro requerido Celio Rodrigues que tinha proteção veicular contratada junto à esta apelante, Associação de Benefícios e Proteção – URUS. A decisão recorrida entendeu pela condenação desta requerida ao argumento de que não restou controvertida a questão, no entanto, não deve prosperar”
(sic).

Afirma que
“O julgamento da presente pretensão desconsiderou o fato de que o associado (Célio Rodrigues Vasconcelos – revel) não contratou proteção para terceiros. Sendo assim, necessária a reforma da sentença. Tal fator é incontroverso na medida em que consta junto ao contrato de ID. 80554068 consta a descrição das proteções que faz jus, inexistindo a descrição da proteção para terceiros”
(sic).

Defende que
“Basta a simples leitura dos itens contratados para verificar que o associado não contratou, em momento algum, a proteção para terceiros. Consequentemente, INEXISTE RESPONSABILIDADE DESTA REQUERIDA QUANTO À PRETENSÃO. O contrato contém as informações gerais de proteção, bem como contém junto ao tópico de “Produtos Contratado” (neste item há a indicação daqueles benefícios em que o associado fará jus). A mera existência de outras possibilidades e previsões não atrai automaticamente a responsabilidade da apelante. Em outros termos, ainda que o Contrato conste entre as normas gerais a possibilidade de proteção para terceiros, tal benefício apenas poderá ser utilizado/cobrado caso haja a contratação específica (ao presente caso não há qualquer proteção à terceiros nos “Produtos Contratado”)”
(sic).

Pondera que
“Para compelir esta requerida, apelante, ao pagamento pelos termos das contratações realizadas, o mínimo é que o contratante/associado tenha efetivamente contratado, de forma específica, a proteção para terceiros. Inclusive, o próprio Regulamento da apelante (juntado em ID. 90291212) prevê que é opcional a proteção aos danos materiais causados à terceiro, dependendo de contratação específica ao Programa de Proteção Automotiva contra Terceiros.”
(sic)

Diz que
“Ora, não é possível nem crível compelir a apelante ao cumprimento/pagamento daquilo que não foi contratado. É óbvio que a questão pretendida nesta demanda é controvertida. Por si só resta completamente desconstituído o respeitoso pronunciamento da sentença proferida pelo Juízo a quo. A sentença desconsidera completamente os limites da contratação, sendo imprescindível a reforma para eximir esta requerida, ora apelante, da condenação”
(sic).

Salienta que
“A demanda em relação à Urus deve ser improcedente na medida em que tal fator (que exclui a responsabilidade da requerida por inexistir contratação de proteção para terceiros) foi amplamente trazido pela contestação e desconsiderado na íntegra pela decisão recorrida. A sentença considerou que a contestação se limitou a alegar que não foi apresentada a documentação completa para análise do ocorrido. NÃO PROSPERA. A contestação de ID. 90291201 indicou de forma clara que inexiste contratação para proteção para terceiros”
(sic).

Mensura que
“De forma subsidiária, embora a recorrente não acredite nessa hipótese, caso este Juízo entenda pela responsabilização desta apelante, é necessário que eventual indenização por dano moral seja fixado em observância aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Ora, o valor fixado de R$7.000,00 beira o enriquecimento ilícito e não pode ser admitido e mantido pelo Judiciário. Deste modo, de forma subsidiária, requer a reforma da sentença para que os danos morais sejam reduzidos observados os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade”
(sic).

Entende que
“Ora, na eventualidade deste Juízo entender pela procedência da demanda (como ocorreu e embora não concorde) a requerida/apelante não pode ser prejudicada quanto à garantia do salvado livre e desimpedido de qualquer ônus. Trata-se de medida para tentar minimizar o prejuízo. Não obstante, afastar tal garantia irá ocasionar o enriquecimento ilícito do requerente de forma autorizada pelo Judiciário. Não é crível. Como é de praxe toda indenização por perda total é acompanhada da entrega do salvado livre e desimpedido, inclusive com quitação de financiamento e despesas de fiscais para a destinação que a associação entender pertinente. Tal medida pretende evitar o enriquecimento ilícito por parte do requerente/apelado que receberia indenização pela suposta perda total do bem e também ficaria com a carcaça do veículo. Ainda, a quitação do financiamento e eventuais débitos é fundamental para possibilitar a baixa do veículo perante o Detran”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de que sejam
“[...] julgados improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e material sob esta apelante Associação de Benefícios e Proteção – URUS. De forma subsidiária, embora a recorrente não acredite nessa hipótese, caso este Juízo entenda pela responsabilização desta apelante, requer: • a redução dos danos morais observados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade; • seja determinado que o requerente providencie a entrega da carcaça do veículo à requerida/recorrente, livre e desimpedido, sendo autorizado por este Juízo o decote do valor para quitação do financiamento do veículo e eventuais débitos fiscais (multas, IPVA e outros) do valor a ser indenizado; OU ainda que seja determinado que o requerente/apelado proceda a quitação do financiamento e toda pendência fiscal; bem como entregue o veículo ao requerido/apelante”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.
266219751.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, insta consignar que compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta na ação, sendo vedada a prolação de sentença "
extra petita", "citra petita
" ou "
ultra petita
", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo- lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

Sobre o tema leciona Fredie Didier Jr.:
“Citra petita (ou infra petita) é a decisão que deixa de analisar (i) pedido formulado, (ii) fundamento de fato ou de direito trazidos pela parte ou (iii) pedido formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo. (...) Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí vê que citra/infra petita é decisão em que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal”
(Curso de Direito Processual Civil. 2a ed. Bahia: Jus Podivm, 2008. p. 289-290, Vol. 2).

Compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que a parte requerida, ora apelante, apresentou como pedidos e requerimentos de sua peça contestatória (Id. 265615758):

“Diante do que acima foi relatado, REQUER a V. Exa.::

a) O acolhimento da preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA para:

I. Seja indeferida a petição inicial quanto à associação requerida, na forma do na forma do inciso II do artigo 330 do NCPC c/c artigo 337 do NCPC, devendo o presente processo ser EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, I e VI do NCPC.

II. Em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da ora contestante, que seja a parte autora, nos termos do parágrafo único do art. 338 do NCPC, a reembolsar a ora contestante todas as despesas oriundas do presente feito, bem como ao pagamento de honorários aos seus procuradores.

b) O acolhimento da IMPUGNAÇÃO DAS PROVAS DOCUMENTAIS referente à juntada de MÍDIAS DIGITAIS, Por tratar-se do objeto da presente impugnação de PROVA UNILATERAL, ILÍCITA e SEM FORÇA PROBATÓRIA (não comprovação da integridade e autoria do documento – documento anônimo), resta inconteste a necessidade de desconsideração dos documentos apresentados pela parte autora que não detém os requisitos necessários para conferir a força probatória indispensável a sua finalidade, razão pela qual deve ser ACOLHIDA A PRESENTE IMPUGNAÇÃO para que o documento eletrônico/mídia digital em apreço seja desconsiderado como prova com o consequente desentranhamento do mesmo dos autos, para os fins de direito.

c) Subsidiariamente, requer o DEPÓSITO EM JUÍZO DA MÍDIA DIGITAL ORIGINAL que realizou a gravação em apreço, para fins de contrapor as provas apresentadas, nos termos do Art. 435 do CPC.

d) Requer que seja, diante da AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS E DA OBRIGAÇÃO da Associação requerida em ressarcir danos a terceiros e dano moral, por disposição expressa em seu Regimento Interno aprovado por Assembleia na forma de seu Estatuto Social, caso ultrapassadas as preliminares acima suscitadas, que no mérito sejam os pedidos iniciais julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES, em face da ausência de responsabilidade da associação requerida pela reparação dos danos materiais e/ou danos morais supostamente suportados pela parte autora, quer seja pela ausência de responsabilidade (ausência de cobertura – ilegitimidade passiva), seja pela ausência de responsabilidade pela reparação dos danos (falta de cobertura), bem como pela impossibilidade de prestar serviços/arcar com prejuízos dos quais não se responsabilizou a fazê-lo.

e) Na eventualidade de ser deferida alguma indenização a titulo de DANOS MORAIS ao requerente, ad argumentum, por não haver qualquer prova do dano efetivamente suportado pela parte requerente, o valor da indenização há de ser proporcional e razoável, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito do requerente.

f) Em eventual condenação da parte requerida a ressarcir os danos materiais acometidos ao veículo da parte autora, que este se proceda nos exatos LIMITES DA COBERTURA ajustada entre as partes sendo o caso de INDENIZAÇÃO INTEGRAL que se adote o valor da FIPE estabelecido no Regulamento do Programa de Proteção Automotiva (PPA).

g) Ad cautelam, caso V. Exa. entenda como devida qualquer quantia a título de danos materiais e/o morais, deverá a mesma ser limitada ao que estiver DEVIDAMENTE COMPROVADO nos autos como de responsabilidade da parte requerida, bem como de acordo com a cobertura do Programa de Proteção Automotiva de responsabilidade da associação ora contestante, adotando-se, em qualquer situação, o meio menor oneroso à associação.

h) Em caso de deferimento da pretensão inicial, que seja declara da obrigação da parte requerente em promover com o cumprimento das normas contidas no Regulamento do PPA, determinando que proceda com o pagamento e/ou seja promovido o decote de tais valores em eventual condenação, especialmente O Pagamento de todo e qualquer ônus que incida sobre o veículo e que seja de sua responsabilidade, dentre eles o pagamento de FINANCIAMENTO (alienação fiduciária ou leasing), MULTAS, TAXAS e afins que se encontram inadimplidas do veículo (em caso de indenização integral do veículo).

i) Havendo condenação em indenização integral do veículo, que seja deferido a parte requerida o direito a sucata do veículo indenizado (salvado), na forma da Lei, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

j) Haja vista que resta pendente o processo de regulação do sinistro do veículo da parte autora, objeto da presente demanda, necessário se faz, por meio de pedido reconvencional o deferimento à associação requerida ao recebimento da integralidade dos documentos para regulação do sinistro (indenização e retenção do salvado), quais sejam:

I. CRV Certificado de Registro de Veículo original (documento de transferência) devidamente preenchido a favor da associação requerida ou de quem ela indicar, assinado e com firma reconhecida por autenticidade;

II. CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) original, com a prova de quitação do Seguro Obrigatório e IPVA dos dois últimos anos de licenciamento;

III. Boletim de Ocorrência original ou cópia autenticada;

IV. Cópia da Carteira de habilitação do condutor do veículo no momento do sinistro;

V. Cópia dos comprovantes de pagamento das três mensalidades vencidas nos meses anteriores ao acidente.

VI. Preencher e assinar termo de acionamento do sinistro narrando os fatos e apresentando fotografias e filmagens, se houver;

VII. CRLV do veículo comprovando a quitação integral dos tributos e taxas inerentes a veículo;

VIII. Chaves do veículo;

IX. Certidão negativa de furto/roubo e multas do veículo

X. Certidão Negativa de IPVA;

XI. Certidão Negativa de Multas Federais;

XII. Certidão Negativa de Multas Estaduais;

XIII. Certidão Negativa de Multas Municipais;

XIV. Bilhete do Seguro Obrigatório do exercício atual quitado;

XV. Comprovante de quitação do Imposto sobre Propriedade para Veículos Automotores: Exercício atual e anterior; em caso de perda ou extravio, providenciar a 2ª via;

XVI. Manual e chaves do veículo (incluir as chaves reservas);

XVII. Nota Fiscal de Compra do Veículo (em caso de cobertura de 0KM); XVIII. Declaração da Credora do Gravame de Alienação Fiduciária quanto ao montante da dívida e/ou Instrumento de Liberação do gravame emitido pela Credora Fiduciária com firma reconhecida;

XIX. Baixa eletronica do gravame (atribuição da instituição financeira) ou carta de saldo devedor e boleto bancário para pagamento, com prazo de 60 (sesenta) dias úteis.

XX. Dados bancários para deposito em conta do beneficiário da indenização (não será realizado depósito em conta poupança).

k) O deferimento das benesses da JUSTIÇA GRATUITA a promovida, tendo em vista tratar-se de associação sem fins lucrativos e não ter condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento sem o prejuízo próprio e de seus associados, comprovando sua hipossuficiência econômica por meio da apresentação do balanço patrimonial anual (em anexo) e, requerendo a este juízo que caso entenda pertinente que intime a associação requerida para apresentação de documentos complementares que este juízo julgar necessário para o deferimento desta benesse.

l) Requer, ainda, o indeferimento do pedido de INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, uma vez que não restou comprovada a hipossuficiência necessária para o deferimento de tal benesse processual. m) Seja a parte requerente condenada a pagar as DESPESAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na base de 20% (Vinte por cento) sobre o valor da ação e demais despesas processuais. [...]”

Da leitura da sentença debatida, observa-se que a d. Magistrada não julgou a pretensão acostada ao pedido “i”, no que tange a garantia do salvado livre e desimpedido de qualquer ônus.

Assim, a não apreciação e consequente ausência de decisão meritória no que tange este ponto, configurada está a existência de vício
citra petita
, o que impede a sua análise em sede recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, com verdadeira supressão de instância, necessária à sua cassação e retorno dos autos à origem para a devida análise fundamentada de todas as alegações.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA – SENTENÇA “CITRA PETITA” – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – APELO PREJUDICADO.

Compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta a demanda, sendo nula a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC.

“A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade. In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes”. (TJ-MT - AC: 10059930820178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)”
(N.U 1000657-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO ULTRA PETITA – RETORNO DOS AUTOS PARA APURAÇÃO DA CONDENAÇÃO – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita
.”

(N.U 0002160-31.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Diante do exposto,
de ofício,
ANULO
a sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à instância de origem, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025